Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA FLEXIBILIZAÇÃO.

1. Eventual erro material ou contradição interna presente na sentença, deve ser objeto da via recursal própria, devendo-se fazê-lo a tempo e modo.

2. A coisa julgada representa a perfectibilização de preceito constitucional de caráter mandamental (artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição da República), a partir do qual, somente em raras exceções, admite-se a sua flexibilização.

3. A legislação processual não admite que questões já abarcadas pela preclusão ou pelo trânsito em julgado sejam revisitadas em momento posterior, excetuando-se a hipótese de ajuizamento de ação rescisória, conforme previsão contida nos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.

4. Por certo, a metodologia aplicada para a fixação dos honorários advocatícios não pode ser mais modificada, pois sobre ela incidiram os efeitos da eficácia preclusiva da coisa julgada. Trata-se, nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, de proteção que o sistema jurídico outorga à coisa julgada.

5. Ante a inexistência de fundamento jurídico para violação da coisa julgada, o recurso não pode ser acolhido.

6. Recurso conhecido e não provido.